Tribunal: TJES
Processo: 5003173-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fac-símile; Adimplemento e Extinção; Efeitos
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003173-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003173-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORION ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA : SABRINA CUPERTINO DE CASTRO TRINXET BRANDÃO

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS NUNES FROTA

RECORRIDO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pela
ORION ENGENHARIA LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente formulado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR
, determinando que a mesma quite os débitos existentes em nome do condomínio, referentes à aquisição e manutenção de elevadores, bem como que a empresa Atlas Schindler Ltda, também demandada, cumpra todas as obrigações contratuais, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) a demanda originária carece de interesse de agir, pois não se furta do compromisso pactuado com o condomínio Agravado, tanto que ofereceu bem à penhora para pagamento do débito com a empresa de elevadores, nos autos do processo que tramita na Comarca de São Paulo; (ii) não houve o ajuizamento da demanda principal, no prazo de 30 (trinta) dias, e (iii) deve ser afastada ou reduzida a multa diária, uma vez que não se encontra inerte em face do compromisso firmado com o condomínio Agravado (id. 812145).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória (id. 826070), indeferi a antecipação da tutela recursal e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões pelos Agravados, apesar de intimados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003173-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORION ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA : SABRINA CUPERTINO DE CASTRO TRINXET BRANDÃO

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS NUNES FROTA

RECORRIDO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada às obrigações pertinentes à aquisição e manutenção de equipamentos de elevadores de condomínio residencial.

Extrai-se dos autos, que o condomínio Agravado formulou pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, narrando, em síntese, que após verificada a necessidade de substituição de peças de um dos seus elevadores, a empresa de elevadores Agravada negou-se a prestar o serviço contratado com o condomínio, em razão da existência de uma dívida parcelada e não paga pela construtora Agravante, que construiu o edifício.

Diante desse quadro, requereu a concessão da tutela de urgência para que a empresa de elevadores Agravada fosse compelida a cumprir as obrigações advindas do contrato, bem como determinado que a Agravante procedesse à quitação dos débitos existentes em nome do condomínio Agravado, de acordo com os termos da Assembleia Geral Extraordinária, sob pena de multa.

Por meio da decisão agravada, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência ordenando que a empresa de elevadores Agravada cumpra com todas as obrigações contratuais pactuadas com o condomínio Agravado. E ainda, que a construtora Agravante quite os débitos existentes em nome do condomínio referente à aquisição e manutenção dos equipamentos de elevadores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 812933).

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) a demanda originária carece de interesse de agir, pois não se furta do compromisso pactuado com o condomínio Agravado, tanto que ofereceu bem à penhora para pagamento do débito com a empresa de elevadores, nos autos do processo que tramita na Comarca de São Paulo; (ii) não houve o ajuizamento da demanda principal, no prazo de 30 (trinta) dias, e (iii) deve ser afastada ou reduzida a multa diária, uma vez que não se encontra inerte em face do compromisso firmado com o condomínio Agravado (id. 812145).

Os Agravados não se manifestaram em contraditório, apesar de intimados (id. 1171441).

Pois bem.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Julgador de origem.

A Agravante afirma, inicialmente, existirem dois impeditivos para que o condomínio Agravado pleiteie a tutela de urgência de natureza cautelar: a carência de ação por falta de interesse de agir e a ausência de aditamento da inicial com o pedido principal.

Alega ser desnecessária a propositura da demanda, porque não nega a responsabilidade firmada em acordo aprovado na Assembleia Geral Extraordinária. Contudo, o débito já está sendo discutido com a empresa de elevadores Agravada na ação monitória em trâmite na 40ª Vara Cível do foro central da Comarca de São Paulo/SP, tanto que ofereceu bem à penhora.

Além disso, assevera que o condomínio Agravado não deduziu o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, o que faz cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 308 e art. 309, I, do CPC/15.

Ocorre que as questões trazidas pela Agravante não podem ser apreciadas, porque o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se pronunciar sobre elas.

O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das matérias decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matéria de ordem pública.

É como orienta este E. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO SUTENT TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU NÃO COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO EM DETRIMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELO SUS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em relação às preliminares de carência de ação, por falta de interesse de agir, e ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, deixo de apreciá-las por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram ainda suscitadas no Juízo a quo, de modo que conhecê-las importaria em supressão de instância.

2. O Poder Público somente deve ser obrigado a fornecer medicamento não padronizado quando for demonstrado cabalmente sua indispensabilidade para a saúde do paciente, bem como mediante a evidência de que as medicações oferecidas pela rede pública de saúde não são suficientes para o êxito do tratamento, uma vez que a aquisição de medicamentos à margem da padronização exigirá, por óbvio, o direcionamento de recursos públicos para o atendimento de uma situação específica. Precedentes TJES.

3. Além de ser uma exigência constitucional o emprego racional dos recursos públicos, o Estado é responsável pela segurança e qualidade dos serviços prestados e, concomitantemente, está obrigado a evitar o risco de doença e outros agravos e/ou impedir que outros o provoquem. A obrigação às prestações de saúde atribuída ao Estado coexiste com o dever, desse mesmo Estado, de abster-se daquelas prestações que possam se revelar danosas à população.

4. O medicamento Sutent não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não há demonstração de que é o único eficaz, em detrimento das alternativas terapêuticas ofertadas pelo Sistema Público de Saúde, ao tratamento da moléstia que acomete a agravada.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001612, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)” (destaquei)

No tocante à supressão ou redução da astreinte, melhor sorte não socorre a construtora Agravante.

Como cediço, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, e sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Assim, a fixação da astreinte no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se compatível com as peculiaridades do litígio e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A prova inicial, em especial, o contrato entabulado e a ata da Assembleia Geral realizada, indica, ao menos em um juízo de cognição sumária, que a construtora Agravante tem responsabilidade sobre os débitos com a manutenção dos elevadores (id. 812933).

Ademais, a existência da ação monitória perante a 40ª Vara Cível do foro central da Comarca de São Paulo/SP, tratando de uma suposta dívida entre a Agravante e a empresa de elevadores Agravada não poderia, em linha de princípio, interferir nos deveres e obrigações oriundos da relação jurídica com o condomínio Agravado.

Dessa maneira, não encontro motivos para extirpar ou reduzir a astreinte, nesse momento processual, se o seu objetivo é justamente forçar a Agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi determinada.

Ilustrativamente, destaca-se do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de ser cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, podendo o julgador impor ou alterar o seu valor, de ofício ou a requerimento da parte.
Incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para o recurso interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1559178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)” (destaquei)

Logo, mantenho a eficácia da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003173-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORION ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA : SABRINA CUPERTINO DE CASTRO TRINXET BRANDÃO

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS NUNES FROTA

RECORRIDO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVADORES. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ADITAMENTO DA INICIAL. PEDIDO PRINCIPAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASTREINTE. REVOGAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das matérias decididas pelo Juízo
a quo
, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública. Precedente do E. TJES.

2. A aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida. Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, e sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

3. A fixação da astreinte no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se compatível com as peculiaridades do litígio e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, descabendo falar em supressão ou redução, nesse momento processual.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.